Tribunal: TJDFT
Processo: 0705733-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705733-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADILSON ALMEIDA CARVALHO, SILMA SILVA DE MIRANDA AGRAVADO: MARCIO DE LIMA, JESSIKA LOPES DA ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ADILSON ALMEIDA CARVALHO e Outros, ora autores/agravantes, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que indeferiu a realização de prova oral requerida pela parte. Em suas razões recursais, alegam que a prova oral requerida é essencial ao deslinde da demanda. Dessa forma, requerem a reforma da decisão agravada. É o relatório. DECIDO Conforme relatado, os agravantes se insurgem em face da decisão que negou a produção de prova testemunhal no feito de origem. De acordo com o art. 1.015 do Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento são consideradas taxativas. Nesse contexto, verifica-se do comando normativo citado acima que a decisão que indefere a produção de provas não é recorrível via agravo de instrumento, por não se enquadrar dentre as hipóteses legais previstas no artigo. Dessa forma, por ausência de previsão legal, afere-se que o presente agravo, cujo objeto é o pedido de realização de prova oral, não deve ser conhecido. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ORDEM DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. ATO PROCESSUAL SEM CUNHO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM O INTERESSE DE RECORRER. PERDA DO INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se conhece de agravo de instrumento contra ato processual cujo conteúdo não está inserido no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. (...) (Acórdão 1080142, 07136978520178070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no DJE: 12/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PRELIMINAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE A PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. NÃO CABIMENTO. INUTILIDADE NO JULGAMENTO EM APELAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE. MÉRITO. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6o, VIII, CDC. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. AUSENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravo de instrumento não é o recurso cabível para impugnar o indeferimento da produção de prova testemunhal. Art. 1.015, CPC. 1.1. Não configurada a inutilidade na eventual apreciação da questão em sede de apelação. Inaplicabilidade da taxatividade mitigada prevista no Tema Repetitivo no 988 do STJ. 2. A inversão do ônus da prova não ocorre de forma automática, mas exige o preenchimento de ao menos um dos requisitos previstos no art. 6o VIII do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam, a verossimilhança do direito alegado ou a demonstração da hipossuficiência da parte que pretende a inversão do ônus da prova. 3. No caso dos autos, não se verifica, no presente momento processual, a presença de elementos probatórios aptos a caracterizar como verossímil a alegação de dolo contratual formulada pela autora, em razão da presença nos autos de documentos em que a consumidora anui expressamente com as declarações de que está ciente que está adquirindo cota de consórcio, de que foi informada que a contemplação ocorrerá somente por sorteio ou lance e de que não foi efetuada promessa de garantia de contemplação com o bem. 4. No que diz respeito à hipossuficiência, não se verifica no caso a necessidade de produção de prova técnico-científica, uma vez que a única questão de fato discutida é a ocorrência de dolo no momento da negociação contratual, não se constatando especial dificuldade para a autora se desincumbir do seu ônus probatório quanto a essa questão. 5. Agravo de instrumento conhecido parcialmente e, na parte conhecida, não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1691890, 07030996220238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, cabe ressaltar que não foi demonstrada a possibilidade de perecimento da prova requerida, o que possibilita que tal alegação seja formulada em preliminar de apelação, e afasta, por consequência, a urgência necessária para mitigação do rol 1.015, CPC. Posto isso, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravante. Comunique-se ao Juízo a quo. BRASÍLIA, DF, 26 de fevereiro de 2025 18:20:08. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora